Tribunal: TJDFT
Processo: 0735082-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. REJEIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSENTE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIRO FERREIRA DE SOUZA contra decisão proferida em Ação Civil Pública proposta pelo MPDFT, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de revisão da tutela deferida no ID 102062426, autos originários 0706345-80.2021.8.07.00.18, uma vez que entende que a dilação probatória não sustenta a tutela de urgência que foi deferida nos seguintes termos: A decisão indeferiu o pedido de cobrança do fundo de reserva por ausência de previsão da taxa na convenção do condomínio.
2. O juízo compreendeu pela necessidade de cognição exauriente a verificar modificação da situação fática, privilegiando o interesse público da ação.
3. Os argumentos trazidos pela agravante não têm o condão de revogar a tutela antecipada que foi concedida, porque presentes os requisitos legais quando da concessão da tutela e a questão envolve relevante interesse público, não sendo recomendado o encerramento das cautelas atendidas em decorrência da decisão antecipatória.
4. Ressalta-se que a revogação da medida de antecipação de tutela pode ocorrer sempre que se modificar a situação fática que justificou a providência ou novas provas forem apresentadas, que convencessem o magistrado da desnecessidade da manutenção do provimento adiantado, todavia não é o caso dos autos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.